Tribunal: STF
Processo: Rcl 42830
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela AeC Centro de Contatos S/A em face de decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, que teria afrontado a autoridade e a eficácia do que decidido na ADPF 324 e na Súmula Vinculante 10.
    Reporto-me ao relatório, que bem elucida os fatos, exarado quando da análise do pedido liminar pelo Ministro Luiz Fux: 
    “Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela AEC Centro de Contatos S/A contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0001402-12.2013.5.03.0145, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 10 e à autoridade da decisão proferida por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324.
    Narra a parte reclamante, enquanto prestadora de serviços, que é demandada em processo no qual se discute o direito ao recebimento de benefícios previstos em instrumentos coletivos firmados entre a tomadora de serviços e seus empregados, em razão da suposta ilicitude de terceirização realizada, em ação proposta por Tatiane Franciele Pinheiro.
    Relata que o Tribunal a quo reformou a sentença que havia julgado parcialmente procedente a ‘ação e declarou ilícita a terceirização, reconhecendo a isonomia com os empregados da tomadora de serviços’.
    Sustenta que o juízo reclamado, ao acolher a tese de ilicitude da terceirização da atividade-fim, negou vigência ao artigo 94, inciso II, da Lei 9.472/97 sem, contudo, declarar a sua inconstitucionalidade, violando a Súmula Vinculante 10 e o entendimento firmado nas decisões proferidas por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324 e no RE 791.932, Tema 739 da repercussão geral.
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e da tramitação do Processo 0001402-12.2013.5.03.0145. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para que ‘seja cassada a decisão Reclamada, oriunda da Reclamação Trabalhista nº 0001402-12.2013.5.03.0145, substituindo-a pelo entendimento de licitude da terceirização conforme decisão da ADPF 324 e o ARE 791.932, tema 739 da sistemática da repercussão geral, reconhecendo, de imediato, a inexequibilidade do débito, com base no art. 884, §5º, da CLT, ou, ao menos, sobrestando-se, de imediato, os trâmites executórios’.
    Por meio de decisão publicada em 24/8/20, o Ministro Luiz Fux deferiu o pedido liminar “para suspender os efeitos do acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0001402-12.2013.5.03.0145, até o julgamento final desta reclamação”.
    Citada, Tatiane Franciele Pinheiro, beneficiária da decisão reclamada, apresentou contestação (e-Doc 32).
    Dispensada a oitiva da Procuradoria-Geral da República na ocasião do deferimento do pedido liminar, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.
    É o relatório. Decido.
    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema 725 da Repercussão Geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:
    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).
    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:
    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).
    Esse entendimento foi mantido pelo Plenário do STF no julgamento do paradigma da controvérsia do Tema 739 da RG (ARE nº 791.932/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/3/19).
    Nesses precedentes, rechaçaram-se os argumentos concernentes à precarização da relação de trabalho ou à fragilização da representação sindical como decorrentes do fenômeno da terceirização do trabalho, destacando-se: i) a permanência da obrigatoriedade de a empresa prestadora de serviços respeitar os direitos mínimos consagrados aos trabalhadores; ii) a existência da responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços na hipótese de descumprimento desses direitos pela empresa contratada e iii) a necessidade de o direito sindical e o direito do trabalho de se adequarem à transformação do sistema produtivo ao longo da história. No ponto, destaco trecho do voto proferido pelo Ministro Roberto Barroso:
    “71. De fato, o sindicato surgiu como resposta a um ’modo de ser’ do próprio sistema produtivo fordista, que se caracterizava pela fábrica concentrada. Entretanto, disso não pode resultar na impossibilidade de alteração da realidade regulada. Não é porque o direito do trabalho foi gerado ou funciona melhor para empregados que produzam concentradamente em um mesmo local que se vedará a possibilidade de desconcentração da produção, se esta for uma medida salutar para o gerenciamento do negócio e essencial para a competitividade em um mundo globalizado.”
    Por fim, registro que, em julgamento virtual encerrado em 22/9/20, o Plenário do STF apreciou o paradigma da controvérsia do Tema 383 da Repercussão Geral (RE nº 635.546/MG, ata publicada no DJe de 5/10/20), ratificando entendimento que vai ao encontro dos precedentes do STF mencionados acima e recusando o entendimento de isonomia salarial entre empregados da tomadora de serviços e empregados da prestadora de serviços, em razão da licitude da terceirização de atividade-fim de empresas.
    O Min. Roberto Barroso, Relator da ADPF nº 324, fez constar a seguinte tese no acórdão do julgado: 
    ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’ (Tribunal Pleno, DJe de 6/9/19).
    Transcrevo, também, as teses firmadas nos Temas nºs 725 e 383 da sistemática da repercussão geral:
    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (Tema 725 RG)
    “A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se tratarem de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas.” (Tema 383 RG)
    O acórdão proferido pelo TRT da 3ª Região está assim fundamentado, na parte de interesse:
    “Incontroverso nos autos o fato de que a reclamante foi contratada pela A&C Centro de Contatos S.A. para trabalhar em call center e que, durante todo o período contratual, prestou serviços exclusivamente em proveito da Sky Brasil Serviços Ltda, mediante contrato de terceirização de mão-de-obra entre essas duas sociedades empresárias, conforme se extrai da inicial e das defesas, que não negam a prestação de serviços, mas sustentam a licitude da terceirização e a natureza de tais misteres como atividade meio da tomadora.
    (...)
    Uma leitura perfunctória dos dispositivos contratuais acima não deixa dúvida de que os serviços prestados pela A&C Centro de Contatos à Sky Brasil Serviços, nos quais se utilizava a mão-de-obra da reclamante, visam ao objeto de empresa da Sky, como se pode aferir pela cláusula 3, entre os quais (fl. 74):
    (...)
    Pode-se afirmar, com segurança, que os objetos de empresa, acima transcritos, não seriam alcançados, de forma alguma, sem os serviços prestados pela A&C Centro de Contatos, nos quais se ativava a reclamante, conforme cláusula 2 do contrato, cujo texto pode ser sintetizado em prestação dos serviços de call center por meio de atendimento ativo, receptivo e BackOffice, atendimento telefônico e eletrônico; fornecimento de meios técnicos e operacionais de realização de chamadas e de atendimento telefônico, lançamento de produtos; campanhas publicitárias por telefone e meios eletrônicos; armazenamento de todos os dados relativos à SKY; gerenciamento de aplicativos; supervisão e treinamento de funcionários para prestação de serviços em Contact Center. 
    Como se vê, o pacto interempresas – que absorvia o trabalho da reclamante, repita-se – encerra todo o contato com clientes da Sky, de forma imediata ou difusa (campanhas), não havendo dúvida de que tal serviço insere-se na atividade-fim da primeira reclamada, sendo, portanto, essencial e indispensável. 
    Não bastasse, o contrato entre as reclamadas estabelece também o controle da Sky sobre os empregados da A&C inseridos na prestação de serviços, conforme cláusula 2.7 (fl. 137), verbis:
    (...)
    Todo esse conjunto revela, insofismavelmente, a relação subordinativa estruturada entre as duas reclamadas, numa forma encadeada, a que a doutrina hodierna denomina estrutural, ou integrativa, ou ainda reticular. No caso concreto é incontroverso o fato de que todos os serviços da reclamante eram inteiramente em proveito da tomadora e, segundo se infere diretamente da cláusula 2.7 do contrato (fl. 137), item 6 do Anexo (fl. 161) e depoimento do preposto (fl. 375), não há como refugir ao entendimento de que a trabalhadora os prestava estritamente sob ordens emanadas da Sky Brasil Serviços, única interessada no resultado final.
    (...)
    Registre-se, de toda sorte, que a Lei no. 9.472/97 autoriza a concessionária, em seu artigo 94, inciso II, ‘contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço, bem como a implementação de projetos associados’. 
    Ora, como salientado supra, as atividades desempenhadas pela autora não podem ser consideradas inerentes ou acessórias, e sim essenciais à realização da atividade-fim da Sky, sendo a relação havida verdadeira desvirtuação do contrato de trabalho nos moldes preconizados pela legislação trabalhista. 
    Em face de todo o exposto, declaro nulo o contrato de trabalho firmado entre a reclamante e a reclamada A&C Centro de Contatos S.A., bem como declaro a existência do vínculo empregatício diretamente com a reclamada Sky Brasil Serviços Ltda. Pelos fundamentos já expendidos na sentença o contrato tem o seu termo inicial em 01/07/2012 (inclusão do período de treinamento), mantido o deferimento das parcelas salariais e reflexas do período de 01/07/2012 a 31/07/2012.” (e-Doc. 7).
    Após a publicação do referido acórdão, foram interpostos EDs, os quais foram rejeitados quando a questão da licitude da terceirização já havia sido apreciada por esta Suprema Corte.
    Com efeito, entendo que a reclamante assiste razão na tese de que a subordinação afirmada pela Justiça do Trabalho ampara-se em interpretação extensiva do instituto, apartando-se de sua característica subjetiva para uma leitura eminentemente objetiva ao concluir pela presença da característica em razão da atividade desempenhada pelo trabalhador e sua importância na consecução das finalidades da empresa tomadora de serviços.
    Outrossim, não identifico fundamentos na decisão da Justiça do Trabalho que evidenciem ser a presença de determinado trabalhador na prestação do serviço ofertado pela AeC Centro de Contatos S/A determinante para sua contratação pela Sky Brasil.
    Dessa perspectiva, compreendo que a decisão da Justiça do Trabalho vale-se dos conceitos de subordinação e pessoalidade como fundamento genérico, a fim de se furtar à aplicação do entendimento vinculante dessa Suprema Corte afirmado e reafirmado na ADPF nº 324/DF e nos Temas 725 e 739 da repercussão geral.
    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando ao TRT da 3ª Região que profira outra decisão em consonância com o entendimento firmado na por esta Suprema Corte na ADPF nº 324 e nos Temas 725, 739 e 383 da repercussão geral.
    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente